Tribunal: STJ
Processo: 1009836-34.2024.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2235413 - SP(2025/0367528-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
RECORRIDO
: QUEZIA DE PAULA SUAVE BATISTA 50964556880
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL PELA
CONTRATANTE. APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS. AVISO PRÉVIO
DE SESSENTA DIAS. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO
DA RN DA ANS N.
DECLARADA EM AÇÃO COLETIVA. EFICÁCIA
ART. 17
195/2009
ERGA OMNES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
FALTA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA A FUNDAMENTO ESPECÍFICO DA
284/STF.
DECISÃO RECORRIDA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 283/STF.
NÃO DEMONSTRADA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Descabe a apreciação de normas infralegais em sede de recurso especial, por não
se enquadrarem no conceito de "lei federal" constante do inciso III, alínea "a" do
da Constituição Federal.
art. 105
2. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 284 do STF.
3. Evidenciada a falta de dialeticidade da argumentação desenvolvida no recurso
especial, incide, por analogia, a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
4. A admissão do recurso especial pela divergência jurisprudencial reclama exata
similitude fática entre os julgados confrontados, o que não ocorreu no caso presente.
5. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
24/03/2026
30/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55551754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 14:44:59
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 51b5f58c-a3d3-43aa-ae6c-03cd8047da9d

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55551754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 14:44:59
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 51b5f58c-a3d3-43aa-ae6c-03cd8047da9d

RECURSO ESPECIAL No 2235413 - SP(2025/0367528-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
RECORRIDO
: QUEZIA DE PAULA SUAVE BATISTA 50964556880
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL PELA
CONTRATANTE. APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS. AVISO PRÉVIO
DE SESSENTA DIAS. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO
DA RN DA ANS N.
DECLARADA EM AÇÃO COLETIVA. EFICÁCIA
ART. 17
195/2009
ERGA OMNES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
FALTA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA A FUNDAMENTO ESPECÍFICO DA
284/STF.
DECISÃO RECORRIDA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 283/STF.
NÃO DEMONSTRADA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Descabe a apreciação de normas infralegais em sede de recurso especial, por não
se enquadrarem no conceito de "lei federal" constante do inciso III, alínea "a" do
da Constituição Federal.
art. 105
2. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 284 do STF.
3. Evidenciada a falta de dialeticidade da argumentação desenvolvida no recurso
especial, incide, por analogia, a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
4. A admissão do recurso especial pela divergência jurisprudencial reclama exata
similitude fática entre os julgados confrontados, o que não ocorreu no caso presente.
5. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base na alínea “a” do inciso III
do
da Constituição Federal, por Notre Dame Intermédica Saúde S.A. contra
art. 105
acórdão assim ementado (fl. 687):

Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito
obrigação de fazer.
c/c
Rescisão do contrato. Pagamento de multa pela rescisão imotivada do contrato
antes do 12o mês após a assinatura da avença. Abusividade de cláusula
contratual. Impossibilidade de cobrança de mensalidades após o encerramento da
avença. Nulidade do parágrafo único do artigo 17 da RN
declarada na
195/2009
ação civil pública no 0136265-83.2013.4.02.5101 perante o TRF-2, com efeito erga
Documento eletrônico VDA55187099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:29
Código de Controle do Documento: 186ab62e-bf2e-43f1-afad-f3c5d606b451

omnes. Exigência de pagamento de mensalidade após a comunicação de
cancelamento que se revela nula de pleno direito. Violação dos arts. 51, inciso IV,
do CDC e 422 do CC. Ambiguidade da referida cláusula. Regras do
do CDC
art. 47
e
do CC aplicadas. Sentença de procedência da ação mantida. Recurso
art. 423
da ré desprovido.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 421, 422 e 451 do Código Civil.
Sustenta a validade da cláusula contratual de aviso prévio de 60 dias para
rescisão do plano de saúde coletivo empresarial, afirmando que a liberdade contratual
e a boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do Código Civil) amparam a exigência de
cumprimento das condições de rescisão pactuadas, inclusive a manutenção das
obrigações durante o período de pré-aviso, com prestação dos serviços e pagamento
das contraprestações.
Defende que a decisão proferida na ação civil pública no 0136265-
83.2013.4.02.5101 apenas anulou o parágrafo único do
da RN
art. 17
195/2009,
permanecendo hígida a determinação de que as condições de rescisão constem do
contrato, atualmente reproduzida no
da RN
o que legitimaria a
art. 23
557/2022,
previsão contratual de aviso prévio e sanções por descumprimento do prazo mínimo de
vigência, sob pena de ofensa aos arts. 421 e 422 do Código Civil.
Alega, ainda, que o acórdão recorrido teria afastado indevidamente a força
obrigatória dos contratos e a boa-fé contratual, além de que a cobrança durante o aviso
prévio não configuraria bis in idem, por corresponder a contraprestações de serviços
efetivamente disponíveis e prestados no interregno, o que afastaria a abusividade
reconhecida pelo Tribunal de origem, invocando, ao final, também o
do Código
art. 451
Civil.
Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões (fl. 750).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, a autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência, afirmando que
cancelou o plano de saúde empresarial em
e que a ré exige multa contratual
10/1/2024
correspondente a 50% do valor médio mensal, calculada em R$ 2.029,95, além de
cobrança de mensalidades posteriores ao cancelamento, o que reputa abusivo e
incompatível com o Código de Defesa do Consumidor, a anulação do parágrafo único
do
da RN
da Agência Nacional de Saúde Suplementar e o
art. 17
195/2009
reconhecimento jurisprudencial da ilegalidade da cláusula de fidelidade e do aviso
prévio .
O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, declarando a
inexigibilidade da multa prevista pela rescisão antecipada no importe de R$ 2.029,95,
Documento eletrônico VDA55187099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:29
Código de Controle do Documento: 186ab62e-bf2e-43f1-afad-f3c5d606b451

com resolução de mérito, e condenando a requerida ao pagamento das custas e
despesas processuais e honorários fixados por equidade em R$ 800,00.
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso da ré, mantendo a
sentença de procedência, ao fundamento de que a cláusula contratual de cobrança de
multa pela rescisão imotivada antes do 12o mês está amparada em norma regulatória
declarada nula; que a exigência de pagamento de mensalidades após a comunicação
de cancelamento se revela nula de pleno direito; e que se aplicam o Código de Defesa
do Consumidor e as regras de interpretação favorável ao aderente, inclusive diante da
ambiguidade contratual, destacando a nulidade do parágrafo único do
da RN
art. 17
declarada na ACP no 0136265-83.2013.4.02.5101, com eficácia erga omnes.
195/2009
Como constou no acórdão recorrido, a controvérsia foi decidida com base na
nulidade do parágrafo único do
da RN
impossibilitando a cobrança de
art. 17
195/2009,
mensalidades após a rescisão, e na ausência de prova de serviços prestados após o
cancelamento do plano, com referência às Resoluções Normativas

195/2009, 455/2020
e
da ANS e precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
557/2022
No que diz respeito à alegada vulneração do enunciado contido nas
Resoluções Normativas n.
e
da ANS, suposta violação à norma de
195/2009
557/2022
natureza infralegal não é passível de conhecimento na via especial, já que não se
encontra no conceito de lei federal, para fins de interposição de recurso especial.
Vejam-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544
) - AÇÃO DE COBRANÇA -
CPC/73
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES - INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS QUE RECONHECERAM O CARÁTER PARTICULAR DO
ATENDIMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. 1. O Tribunal local concluiu, com base no
acervo de fatos e provas, que os serviços médico-hospitalares dos quais trata a
ação de cobrança foram solicitados e prestados em caráter particular, e não pelo
Sistema Único de Saúde. Alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão da
incidência da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não se viabiliza o
recurso especial quanto à alegada violação de atos normativos secundários
(infralegais), pois esses não se enquadram no conceito de lei federal ínsito no
artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição. 3. A incidência da precitada
Súmula no 7 desta Corte impede o exame do dissídio jurisprudencial, porquanto
falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão,
tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de
origem deu solução à causa. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
.
AREsp 726.549/RJ)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INVIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFENSA À "CIRCULAR" EM SEDE
DE ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO DO
E ARTS. 1.022 E 1.025 DO

CPC/73
ART. 535
AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO
CPC/15.
PRONUNCIAMENTO
DO
TRIBUNAL
A
QUO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. CONSONÂNCIA DO SÚMULA 284/STF.
ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO PRECONIZADO POR ESTA
Documento eletrônico VDA55187099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:29
Código de Controle do Documento: 186ab62e-bf2e-43f1-afad-f3c5d606b451

CORTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO NÃO SÚMULA 83/STJ.
CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ao STJ não cabe apreciar na via
estreita do recurso especial, mesmo que indiretamente, normas infralegais, tais
como: resoluções, portarias, circulares, regimentos internos, regulamentos, etc.,
por não se enquadrarem no conceito de "tratado ou lei federal" constante no III,
"a", da Constituição Federal.
2. Não há falar em violação do do Código de
art. 105,
Processo
e arts. 1.022 e 1.025 do
Código de Processo
Civil/73
art. 535
Civil/15
pois o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio - tal como lhe
foram postas e submetidas -, apresentando todos os fundamentos jurídicos
pertinentes, à formação do juízo cognitivo proferido na espécie. [...] 7. Agravo
interno não provido. (AgInt no Rel. AR Esp
Ministro LUIS FELIPE
981.924/AC,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em DJe
)
15/05/2018.

Verifico, ainda, que os artigos 421 e 422 do Código Civil não foram objeto de
discussão no Tribunal de origem e a parte recorrente não foi exitosa em provocar a
devida manifestação mediante a oposição de embargos de declaração, o que
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, nesse aspecto, por falta de
prequestionamento, a teor das Súmulas 282 e 356 do STF.
Nesse particular, confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SÁUDE.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
356 DO
SÚMULA N. 284/STF.
STF. MÉTODO ABA. CUSTEIO. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO SÚMULA N. 83/STJ.
MANTIDA.1. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados
impede o conhecimento do recurso especial (
2. A simples
Súmula n. 284/STF)
indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema
tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 3. Para a
jurisprudência desta Corte Superior, é obrigatório o custeio e 356 do STF. do
método ABA, pelas operadoras saúde, para o tratamento do Transtorno do
Espectro Autista. Precedentes.3.1. O Tribunal de origem determinou o custeio,
pelo plano de saúde, do tratamento para o Transtorno do Espectro Autista pelo
método ABA, conforme a prescrição médica, o que não destoa do entendimento
desta Corte Superior. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento
adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ ( . 5.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na
relator
Súmula n. 83/STJ)
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, AREsp n. 2.663.353/SP)

No mais, conforme a decisão do Tribunal local, foi reconhecida a coisa
julgada material erga omnes oriunda da decisão proferida na Ação Coletiva n. 0136265-
83.2.013.84.02.5101 - do Tribunal Regional Federal da 2a Região - reconhecendo a
nulidade do parágrafo único da RN da ANS n.
e a consequente
195/2009
impossibilidade de cobrança de mensalidades após o cancelamento do plano, sendo
inexigível multa ou cobrança de saldo residual.
Em cumprimento à decisão, foi editada a Resolução Normativa ANS no 455,
dispondo:
Documento eletrônico VDA55187099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:29
Código de Controle do Documento: 186ab62e-bf2e-43f1-afad-f3c5d606b451

“Art. 1o Em cumprimento ao que determina a decisão judicial proferida nos autos
da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, fica anulado o disposto no
parágrafo único do
da Resolução Normativa no 195, de 14 de julho de
art. 17,
2009”.

Consequentemente, passou a ser nula a imposição de multa por rescisão
antecipada e de aviso ou notificação prévios para resilição unilateral do contrato.
Torna-se irrelevante, portanto, que posterior resolução da ANS, como a RN
venha prever a possibilidade de ajuste contratual livre entre as partes para fins
557/22
de rescisão. O contrato de saúde, no caso, deve ser interpretado à luz da decisão
prolatada na ação civil pública mencionada, que detém eficácia erga omnes e
inviabiliza, por nulidade, a fidelização do consumidor estipulando prazo mínimo para
rompimento do vínculo.
Desse modo, pelos motivos acima declinados, ainda que prevista
contratualmente, não há mesmo que prevalecer a obrigação de cumprimento de aviso
prévio de 60 dias e consequente pagamento de mensalidades posteriores ao pedido de
cancelamento contratual, independentemente da continuidade da disponibilização dos
serviços aos beneficiários, já que solicitado o rompimento do vínculo de forma imediata.
Assim sendo, correto o posicionamento do Tribunal de origem que mantem
sentença que rescindiu o contrato e considerou quitadas as obrigações da parte autora
junto ao plano de saúde.
Nesse particular, verifico que a parte recorrente não se manifestou
especificamente sobre tais fundamentos, o que atrai a Súmula n. 283/STF.
A alegada divergência jurisprudencial não foi demonstrada na forma exigida
pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 3o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, uma vez que ausente o necessário cotejo analítico entre os
julgados comparados, bem como a indispensável demonstração da similitude fática e
da divergência na interpretação do direito entre as hipóteses confrontadas.
Vale notar que esta Corte já pacificou o entendimento de que a simples
transcrição de ementas e de trechos de julgados não é suficiente para caracterizar o
cotejo analítico, uma vez que requer a demonstração das circunstâncias identificadoras
da divergência entre o caso confrontado e o acórdão paradigma, mesmo no caso de
dissídio notório” (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 1.242.167/MA,
Marques, Segunda Turma, DJe de
.
5/4/2019)
Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DANO MORAL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF.
1. "O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c"
do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos supostamente
Documento eletrônico VDA55187099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:29
Código de Controle do Documento: 186ab62e-bf2e-43f1-afad-f3c5d606b451

violados ou objeto de interpretação divergente, o que não ocorreu" (AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
REsp 1.771.817/SP,
TURMA, DJe de 3.10.2019).
2. A divergência jurisprudencial deve vir demonstrada pelo cotejo analítico entre
acórdãos recorridos e paradigmas que tenham a mesma base fática, sem o que
dela não se conhece.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 1.894.777/SC,
Quarta Turma, DJe de 18/3/2022)

Por fim, a alegação recursal de suposta advocacia predatória atribuída à
parte recorrida não se revela matéria passível de exame em sede de recurso especial,
porquanto desprovida de pertinência com as hipóteses de cabimento previstas no
III, da Constituição Federal. Trata-se de insurgência de natureza
art. 105,
eminentemente fático-probatória e disciplinar, cuja apreciação demandaria o
revolvimento do conjunto dos autos e eventual juízo sobre condutas processuais ou
ético-profissionais, providências incompatíveis com a via eleita.
Ademais, a discussão mostra-se irrelevante para a solução da controvérsia
jurídica devolvida a esta Corte, uma vez que não se confunde com a análise de
violação ou interpretação de norma federal, mas, quando muito, com matéria a ser
apurada pelos órgãos competentes ou no âmbito do próprio juízo de origem, não
servindo, portanto, como fundamento idôneo para a admissão ou provimento do
recurso.
Em face do exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10%
art. 85,
(dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
observados os limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55187099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:29
Código de Controle do Documento: 186ab62e-bf2e-43f1-afad-f3c5d606b451

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.235.413 / SP
Número Registro: 2025/0367528-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10098363420248260100
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
RECORRIDO
: QUEZIA DE PAULA SUAVE BATISTA 50964556880
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55529059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:00:43
Código de Controle do Documento: 2dc9e006-0280-4f0b-9197-359552dd515b

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:00:43
Código de Controle do Documento: 2dc9e006-0280-4f0b-9197-359552dd515b